Tribunal: TJDFT
Processo: 0751137-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE E ILEGITIMIDADE DA ADMINISTRADORA. MATÉRIA NÃO ANALISADA. UNIMED. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA DE NACIONAL PARA REGIONAL. MULTA.
I – As alegações da agravante-ré de ausência de responsabilidade pela inativação do plano da agravada-autora e ilegitimidade passiva não foram examinadas pela r. decisão agravada, logo, vedado ao Tribunal analisar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
II – Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar às rés que restabeleçam o plano de saúde de abrangência nacional, com todas as coberturas a ele inerentes.
III - A multa fixada para o descumprimento da tutela de urgência não é excessiva nem gera enriquecimento sem causa, portanto, deve ser mantida.
IV – Agravo de instrumento desprovido.